Tribunal: TJSP
Processo: 2205119-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitara o pedido de desbloqueio de ativos financeiros. Irresignação. Acolhimento. Penhora de numerário depositado em conta corrente. Numerário depositado em caderneta de poupança que é impenhorável até o limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). STJ que aplica interpretação extensiva ao dispositivo, abrangendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitara o pedido de desbloqueio de ativos financeiros. Irresignação. Acolhimento. Penhora de numerário depositado em conta corrente. Numerário depositado em caderneta de poupança que é impenhorável até o limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). STJ que aplica interpretação extensiva ao dispositivo, abrangendo também conta corrente e investimentos, até o teto de quarenta salários-mínimos. Agravo provido.